Tribunal: TJDFT
Processo: 0725410-18.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0725410-18.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: FABIO GERMANO ADAMI, CASCIA SUELY SENA ADAMI IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, manejado por FABIO GERMANO ADAMI e CASCIA SUELY SENA ADAMI em face de suposto ato administrativo praticado pelo Sr. SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL que determinou a demolição de sua residência, situada no Lote 16 do Condomínio JK Ville, Chácaras Magna, Fazenda Cana do Reino. Compulsando os autos, em especial a Matrícula da gleba de terras onde supostamente encontra-se situado o Lote dos impetrantes (ID. 27951170), verifico que o bem teve, como proprietário inicial, o Sr. Eduardo Dutra Vaz, e que o aludido bem encontra-se com anotações referentes a duas ações judiciais em tramite perante o Tribunal Regional Federal da 1a Região: uma Ação de Usucapião Extraordinário movida por MAGNA MOVEIS COMERCIO E INDUSTRIA LTDA (pessoa que deu origem a cadeia dominial que os impetrantes referem-se em sua inicial) e uma ação demarcatória em curso inicialmente perante a 21a Vara Federal da SJDF. No entanto, não há qualquer notícia acerca da conclusão das mencionadas demandas, fato que fragiliza o requisito do direito líquido e certo apto ao processamento deste mandamus, não se permitindo atestar, com segurança, que os impetrantes são, efetivamente, legitimados a questionar eventuais atos demolitórios emanados da autoridade pública. Nestes termos, para poder apreciar a existência de eventual ilegalidade no ato administrativo em questão, intimem-se os impetrantes para que, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentem a este juízo o inteiro teor (ou certidão de objeto e pé) dos processos 2004.34.00.041305-3-DF e 2334-70.2013.4.01.3400 em tramite perante o TRF1, sob pena de indeferimento da inicial. Publique-se. Brasília/DF, 6 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora